Tribunal: CARF
Processo: 12326.003684/2009-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12326.003684/2009-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.614 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
MARCUS VINICIUS DE JESUS BARROS FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos
termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95. A importância paga por mera
liberalidade não é dedutível.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para afastar a glosa de dedução de pensão alimentícia
no valor de R$86.175,00.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte foi lavrada notificação(fls. 5 a 10) relativa ao Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física, ano-calendário 2006, para apurar imposto suplementar de
R$24.961,49 com aplicação de multa de ofício e juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12326.003684/2009-54
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.614 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12326.003684/2009-54

De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal foram apuradas as
seguintes infrações: dedução indevida com dependentes no valor R$1516,32, dedução
indevida de despesas médicas no valor R$11.421,49 ,dedução indevida de pensão
alimentícia judicial no valor de R$89.262,00.
O contribuinte em 23/10/2009 impugna o lançamento alegando em síntese que o
dependente glosado é seu pai, as despesas médicas estão comprovadas conforme
documentos anexados e quanto à glosa de pensão judicial afirma que paga 22,04
salários mínimos (R$6.612,00) a Anna Carolina Destefano Ferreira. Anexa decisão
judicial relativa ao processo 2004.001.134618-6 e informa que a partir de abril o valor
da pensão foi R$7.714,00. Acrescenta que em virtude do processo de execução de
prestação alimentícia 2005 001 083852-0 pagou ainda a quantia de R$1436,00.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
PENSÃO ALIMENTÍCIA.
Somente o valor fixado em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, efetivamente pago, pode ser deduzido da base de cálculo do imposto de
renda.
DEPENDENTES. DEDUÇÃO.
Poderão configurar como dependentes para fins de dedução na Declaração de Ajuste
Anual do contribuinte os que se enquadrarem nas hipóteses previstas no art. 77, §1o, do
Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, aprovado pelo Decreto 3.000/99, desde
que comprovada esta condição através de documentação hábil e idônea.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Apenas podem ser deduzidas na declaração de ajuste anual as despesas médicas, com o
titular e dependentes, que preencham os requisitos previstos na legislação de regência e
estejam devidamente comprovadas
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/04/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 30/04/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.614 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12326.003684/2009-54

É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Trata-se de notificação de lançamento na qual, de acordo com a descrição dos
fatos e enquadramento legal foram apuradas as infrações de dedução indevida com dependentes
no valor R$1.516,32, dedução indevida de despesas médicas no valor R$11.421,49 e dedução
indevida de pensão alimentícia judicial no valor de R$89.262,00. A DRJ julgou a impugnação
apresentada pelo contribuinte parcialmente procedente, nos seguintes termos:

Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.614 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12326.003684/2009-54

Sendo assim , restou comprovado o montante de R$66.120,00 (6612x3 + 7714x6) que
somado ao valor aceito pela fiscalização(R$1436,00 ) resulta em uma dedução de R$
67556,00 a título de pensão alimentícia.
Devendo ser mantida a glosa de R$23142,00.
Passa-se a analisar a glosa do dependente Gualter Leal Ferreira, nascido em
07/04/1918(fl.73).
O contribuinte apresentou sua certidão de nascimento à fl.13 para comprovação da sua
filiação e o comprovante de rendimentos do INSS indicando a quantia de R$8765,23 a
título de rendimento isento recebido por maior de 65 anos.
Em pesquisa realizada nos sistemas da RFB ficou constatado que o pai do contribuinte
não apresentou declaração em separado e recebe abaixo do limite previsto na legislação.
Portanto, deve ser afastada a glosa.
(...)
Portanto, deve ser afastada a glosa de R$3.482,85 (R$276,90 x 7=R$1938,30;
308,91x5=R$1544,55)
Por fim, quanto ao pagamento a Sul América foram apresentados os documentos
(boletos e declaração da Sul América) que comprovam o montante de R$ 6.836,36
referente ao plano de saúde do pai do contribuinte(seu dependente).

Em sede recursal, o contribuinte insurge-se apenas quanto a glosa residual dos
valores de pensão alimentícia. Portanto, quanto as demais autuações, aplico o teor do artigo 17
do Decreto no 70.235/72:

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

Da pensão alimentícia
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda está
prevista no artigo 78 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR – Decreto 3.000/99) e no artigo
4o da Lei no 9.250/1995:

Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em
face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.614 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12326.003684/2009-54

§5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80)ou despesa com educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o).
**********************************************************************
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil;

Ainda, mais à frente, no artigo no artigo 8o, II, “f”, da Lei no 9.250/1995,
temos:

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de
2008) (Produção de efeitos)

Observa-se que a alínea “f” do inciso II do artigo 8o da Lei no 9.250/95 (e
posteriormente os demais dispositivos citados), foi alterada pela Lei no 11.727/08, cuja nova
redação, nos termos do artigo 21 desta Lei, entrou em vigor na data da publicação da Lei no
11.441/07, incluindo a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto sobre a renda as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia decorrentes de escritura pública a que se refere
o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.
Desta forma, a partir do ano de 2007, a legislação tributária previu a
possibilidade daqueles valores de pensão alimentícia decorrentes de escritura pública a que se
refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil,
serem deduzidos da base de cálculo do imposto sobre a renda. Eis o teor do dispositivo:

Título II - Dos Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária
Capítulo III – Da Separação Consensual
Art. 1.124-A. A separação consensual e o divórcio consensual, não havendo filhos
menores ou incapazes do casal e observados os requisitos legais quanto aos prazos,
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.614 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12326.003684/2009-54

poderão ser realizados por escritura pública, da qual constarão as disposições relativas à
descrição e à partilha dos bens comuns e à pensão alimentícia e, ainda, ao acordo quanto
à retomada pelo cônjuge de seu nome de solteiro ou à manutenção do nome adotado
quando se deu o casamento. (Incluído pela Lei no 11.441, de 2007).
§ 1o A escritura não depende de homologação judicial e constitui título hábil para o
registro civil e o registro de imóveis. (Incluído pela Lei no 11.441, de 2007).
§ 2o O tabelião somente lavrará a escritura se os contratantes estiverem assistidos por
advogado comum ou advogados de cada um deles ou por defensor público, cuja
qualificação e assinatura constarão do ato notarial. (Redação dada pela Lei no 11.965, de
2009)
§ 3o A escritura e demais atos notariais serão gratuitos àqueles que se declararem
pobres sob as penas da lei. (Incluído pela Lei no 11.441, de 2007).

Diante do arcabouço legislativo colacionado, verifica-se que as importâncias
pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de família podem ser
deduzidas da base de cálculo do imposto de renda quando decorrerem (i) de cumprimento de
decisão judicial, (ii) de acordo homologado judicialmente ou (iii) a partir do ano de 2007, de
escritura pública que atenda os requisitos elencados no artigo 1.124-A do CPC/73, quais sejam,
separação ou divórcio consensuais, ausência de filhos menores ou incapazes e que as partes
estejam assistidos por advogado comum ou advogados de cada um deles ou por defensor
público, cuja qualificação e assinatura constarão do ato notarial.
A DRJ manteve autuação relativamente a alguns pagamentos efetuados no
decorrer do ano de 2006, fazendo as seguintes ponderações:
Quanto ao depósito feito em janeiro de 2007 não pode ser considerado dedutível no ano
de 2006.O regime de tributação do imposto de renda é de caixa e não competência.
No que tange os recibos de fls 59 não podem ser aceitos por não identificarem o
depositante.
Quanto ao pagamento de R$7.714,00 em maio de 2006 (fl.53) não pode ser aceito por
não identificar o emissor do cheque depositado, nem qual foi a conta de débito.
Quanto ao pagamento referente ao recibo de fl.57 (novembro de 2006) não pode ser
aceito por se tratar de agendamento de transferência entre contas no valor R$7714,00,
inclusive consta a informação de que a operação pode ser cancelada.

Dito isto, às e-fls. 101 e seguintes há robusta documentação apresentada pelo
contribuinte, composta por microfilmagens de cheques, corroboradas com extratos de
movimentação bancária, que comprovam os valores pagos a título de pensão alimentícia.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para afastar a glosa de dedução de pensão alimentícia no valor de
R$86.175,00.

É como voto.

Thiago Duca Amoni - Relator

Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.614 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12326.003684/2009-54

Fl. 130
DF CARF MF
Original